Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718776-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO PACIENTE: RAFAEL ALVES DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JESSICA ALVES DE OLIVEIRA e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 54.587, em favor RAFAEL ALVES DA SILVA CARVALHO, preso desde 31/12/2019, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II e artigo 157, §2o inciso II e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF que, ao proferir sentença de pronúncia, manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 38/46). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há 176 (cento e sessenta e seis) dias, sem que a Defesa tenha contribuído para a demora. Narram que os autos estão instruídos, pendente apenas de marcação de sessão plenária, que, no entanto, não tem data para acontecer em virtude da pandemia do coronavírus. Sustentam a ocorrência de violação ao princípio da razoável duração do processo e que o Enunciado Sumular no 21 do col. Superior Tribunal de Justiça vem sendo mitigado em casos em que a demora da prisão fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Declaram que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, haja vista a fragilidade dos indícios de autoria. Afirmam ainda que o paciente possui residência fixa, que a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência e que a imposição de medidas cautelares alternativas revelam-se suficientes ao fim colimado. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado em 18/9/2018, sendo a peça acusatória recebida em 19/9/2018 (fls. 14/16 e 18/21). Na mesma data, foi decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 18/21). O paciente não foi localizado para citação, entretanto, apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (fl. 39). O paciente teve a revelia decretada (fl. 40), vindo a ser pronunciado em 19/11/2019 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II e artigo 157, §2o inciso II e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal (fls. 38/46). O mandado de prisão foi cumprido somente em 31/12/2019 (fl. 30). Em 29/5/2020, a MM. Juíza a quo registrou a impossibilidade momentânea de designação de Sessão Plenária de Julgamento em razão da pandemia do COVID-19 (fl. 49). O processo diz respeito aos crimes de tentativa de homicídio e roubo, em tese, praticado pelo paciente na companhia de outro comparsa. Além disso, contou a com a revelia do paciente, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 178 (cento e setenta e oito) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. No que concerne ao ponto, impende ainda ressaltar que, consoante Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo, devido processo legal e presunção de inocência. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 19/9/2018 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II e artigo 157, §2o inciso II e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal pelo paciente (fls. 18/21). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia: “No dia 14.07.2018, no Bar Rock N’Gol, Sobradinho/DF, os denunciados Rafael Alves da Silva Carvalho e Isaac Alves Montezuma, em acordo prévio e com unidade de desígnios, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram para a dupla, uma arma de fogo, com a inscrição “D”, pertencente à vítima Daniel Ribeiro Santos. No mesmo dia, por volta das 03h40, no Setor Hoteleiro, Quadra Central, Estacionamento do Estádio de Sobradinho/DF, os denunciados Rafael Alves da Silva Carvalho e Isaac Alves Montezuma, com vontade de matar, sabendo um cooperar com a ação do outro, tentaram matar Daniel Ribeiro Santos, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, que causaram-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto às fls. 34/35” (fl. 15). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, acolhendo representação do Ministério Público, com acerto, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que: “Compulsando os autos verifico presente o ‘fumus comissi delicti’ consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria dos delitos imputados a ambos os réus. Neste particular, o depoimento da vítima (Daniel) e da testemunha (Silvana) ouvida pela autoridade policial, são categóricos em confirmar a conduta de cada réu na cena do crime. Tais depoimentos são corroborados pelas declarações colhidas do acusado Isaac logo após a sua prisão que confirmou ter agredido a vítima com socos no dia dos fatos em razão de mensagens postada em páginas de rede sociais. Quanto ao ‘periculum libertatis’, constata-se a gravidade concreta da conduta dos réus que, em tese, teriam cometido os crimes de homicídio e roubo contra a vítima, em claro contexto de guerra de gangues, dada a rivalidade existente entre a gangue situada na Quadra 15 e outra estabelecida no Setor de Mansões de Sobradinho. Desse modo sua liberdade vulnera a ordem pública. Importante registrar, ainda, que o réu Rafael se encontra foragido do distrito da culpa desde a data em que o crime foi cometido. Assim, a sua liberdade também vulnera a aplicação da lei penal. Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas e suficientes ao caso dos autos”. (fls. 20/21). Por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, a d. magistrada a quo, adequadamente, manteve a segregação cautelar nos seguintes termos: “Os pronunciados tiveram a sua prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia, fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, cometido, ao que tudo indica, em contexto de guerra de gangues. Ainda, em relação ao pronunciado Rafael, a custódia foi decretada para a garantia de aplicação da lei penal, uma vez que, após ser ouvido pela Autoridade Policial, não mais foi encontrado. Finda a instrução, os motivos ensejadores da medida extrema permanecem incólumes, não tendo havido alteração no contexto fático a ensejar a revogação da cautela ou a sua substituição por outras de menor gravidade“ (fls. 45/46). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o comportamento furtivo do paciente, aliado à gravidade dos delitos praticados constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem fundamentou a magistrada a quo. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020 18:52:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora